Tribunal: STJ
Processo: 0377772-69.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 951035 - SP (2024/0377772-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADALBERTO ISIDIO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO
MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REITERAÇÃO DELITIVA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO
CORRÉU. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto
de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1o, do CPP, foi
devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para
a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.
2. No caso, a negativa do direito de recorrer em liberdade está justificada
em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados – integrar
organização criminosa armada e praticar roubo majorado, pelos quais o
agravante foi condenado à pena superior a 20 anos de reclusão –, assim
como porque evidenciada a habitualidade criminosa do agente, que é
reincidente e possuidor de maus antecedentes. Dessarte, demonstrada a
sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de
acautelar a ordem pública.
3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade
de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia,
preventiva"
Primeira Turma, DJe
).
20/2/2009
4. Não há que se falar em similitude fático-processual entre o agravante e o
corréu beneficiado com a liberdade provisória, já que aquele é reincidente,
portador de maus antecedentes e condenado a pena superior a 20 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, enquanto o corréu é primário e foi
Documento eletrônico VDA48381914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b6d07725-cf2b-4cf8-b670-c26c4bbd43a1

condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, o que afasta a extensão dos efeitos da decisão benéfica por
obediência ao preceito legal insculpido no art. 580 do CPP.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b6d07725-cf2b-4cf8-b670-c26c4bbd43a1

AgRg no HABEAS CORPUS No 951035 - SP (2024/0377772-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADALBERTO ISIDIO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO
MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REITERAÇÃO DELITIVA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO
CORRÉU. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto
de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1o, do CPP, foi
devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para
a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.
2. No caso, a negativa do direito de recorrer em liberdade está justificada
em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados – integrar
organização criminosa armada e praticar roubo majorado, pelos quais o
agravante foi condenado à pena superior a 20 anos de reclusão –, assim
como porque evidenciada a habitualidade criminosa do agente, que é
reincidente e possuidor de maus antecedentes. Dessarte, demonstrada a
sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de
acautelar a ordem pública.
3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade
de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia,
preventiva"
Primeira Turma, DJe
).
20/2/2009
4. Não há que se falar em similitude fático-processual entre o agravante e o
corréu beneficiado com a liberdade provisória, já que aquele é reincidente,
portador de maus antecedentes e condenado a pena superior a 20 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, enquanto o corréu é primário e foi
Documento eletrônico VDA48106715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:32
Código de Controle do Documento: 3412c80e-7e5f-4a64-928d-5fa64216bd7c

condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, o que afasta a extensão dos efeitos da decisão benéfica por
obediência ao preceito legal insculpido no art. 580 do CPP.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de

ADALBERTO ISIDIO
NASCIMENTO contra decisão em que deneguei a ordem de
e que foi
habeas corpus
assim relatada:
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em favor de
habeas corpus
ADALBERTO ISIDIO NASCIMENTO no qual se aponta como autoridade
coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2190789-
82.2024.8.26.0000).
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos, 6
meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
59 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, incisos II, IV e
V, c/c o § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bem como pelas condutas
previstas nos arts. 1o, § 1o, e 2o, §§ 2o e 3o, ambos da Lei n. 12.850/2013,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls.1.722/1.752).
Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fl. 21):
HABEAS CORPUS Ataque ao indeferimento do apelo em liberdade Paciente
condenado como incurso no art. 2o, c. c. os §§2o e 3o, c. c. o §1o, do art. 1o,
todos da Lei n.o 12.850/13, e no art. 157, §2o, incisos II, IV e V, c. c. o §2o-A,
inciso I, c. c. o art. 29, na forma do art. 69, todos do CP, à pena total de 20
anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, no inicial fechado, e 59 dias- multa
Decreto da prisão preventiva fundamentado (art. 312, §2o e art. 315, §1o,
ambos do CPP) - Fundamentada manutenção da prisão preventiva no corpo
da r. sentença (art. 387, §1o, do CPP) - Permanência dos requisitos
autorizadores da prisão Ausência de fato novo - Inexistência de violação ao
Princípio Constitucional da Presunção de Inocência Precedentes Ilegalidade
não constatada - Ordem denegada - (voto n.o 49438).
Neste
a defesa alega ausência de fundamenta
writ,
ção idônea para a
manutenção da prisão preventiva.
Pontua que a "própria instrução demonstrou as ilações acusatórias,
baseadas em especulações de agentes policiais, sem qualquer prova, ainda
que mínima, da relação do Paciente com os fatos lhe imputados, e porque a
medida excepcional já foi revogada em relação aos demais acusados que se
" (e-STJ fl. 6).
encontram em situação muito pior em relação ao Paciente
Ressalta que "deveria ter o magistrado, bem como a Autoridade Coatora,
indicado elementos concretos e contemporâneos de que a prisão preventiva
se faria necessária neste momento, que não fossem as circunstâncias da
(e-STJ fl. 12).
própria condenação"
Documento eletrônico VDA48106715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:32
Código de Controle do Documento: 3412c80e-7e5f-4a64-928d-5fa64216bd7c

Assere serem semelhantes as situações do paciente e do corréu
Douglas, "[...] ambos denunciados e condenados pelas mesmas
circunstâncias e presos há mais de um ano, porém o ora Paciente, mesmo
com o expresso reconhecimento de que os fundamentos do decreto de
Primeira Instância acerca manutenção da preventiva são inidôneos,
permanece preso provisoriamente, em nítida e clara antecipação do
(e-STJ fl. 13).
cumprimento da pena"
Afirma, por fim, ser suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, nos
termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
Dessa forma, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia,
ainda que mediante a imposição de medidas alternativas.
O pedido liminar foi indeferido.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento ou
denegação do
.
writ
No presente agravo, reitera a defesa as alegações originárias, asseverando
que "impossível vedar o recurso em liberdade com base na própria condenação, ainda
" (e-STJ fl. 2.257).
mais quando está se mostra arbitrária e excessiva
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar.
A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do
cometimento do delito (
), estiver concretamente comprovada a
fumus commissi delicti
existência do
, nos termos do art. 312 do CPP.
periculum libertatis
O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 23/31, grifei):
Nos autos n.o 1501012-59.2023 foi decretada a prisão temporária dos
denunciados e somente o paciente e o corréu A. foram localizados e presos,
o paciente em
, como indicaram os d. impetrantes.
03/09/23
Com o recebimento da denúncia foi decretada a prisão preventiva dos
acusados (fls. 610/611), sob os seguintes fundamentos:
Trata-se do crime de associação criminosa armada, constituída para a prática

de crimes de roubo, furto, receptação, dentre outros crimes, operando ainda
com desmanches de veículos automotores.
Conforme relatório das investigações realizadas, seus integrantes seriam
extremamente organizados, sobretudo para evitar a prisão dos integrantes,
sendo constatado nos imóveis em que foram detidos os denunciados J., A.,
D. e A., a existência de rotas de fuga.
Documento eletrônico VDA48106715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:32
Código de Controle do Documento: 3412c80e-7e5f-4a64-928d-5fa64216bd7c

Decretada a prisão temporária nos autos em apenso n. 1501012-59.2023,
apenas A. e A. foram localizados e presos, o que indica que os demais
investigados se evadiram do distrito da culpa, colocando em risco a instrução
criminal e a aplicação da lei penal.
O crime apurado, associação criminosa armada, abala a paz pública, uma
vez que a associação de pessoas para a prática de delitos causa riscos à paz
pública e a intranquilidade social. A decretação da segregação cautelar está
condicionada à observância, dos requisitos previstos no art. 312 do Código
de Processo Penal, podendo ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado. Nesse caso, revela-se necessária a segregação
cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar
a ordem pública, bem como imprescindível para garantir a instrução criminal.
Assim, havendo indícios suficientes autoria, consubstanciados nos elementos
de convicção até aqui coligidos, decreto a prisão preventiva dos denunciados,
para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução e a fim de se
assegurar a aplicação da lei penal.”
O mandado de prisão preventiva foi cumprido com relação ao corréu A. e ao
paciente, que estavam presos pela temporária (fls. 691/694 e 723/725). D. foi
preso em
(fls. 849/851).
14/11/23
Por r. sentença proferida em
, foi a denúncia julgada procedente
21/06/24
para condenar A. I. N., A. G. da S., A. A. da S., A. A. de B. e D. dos S. como
incursos no art. 2o, c. c. os §§2o e 3o (este último aplicado apenas em
relação ao paciente), c. c. o §1o, do art. 1o, todos da Lei n.o 12.850/13. A. I.
N. também foi condenado como incurso no art. 157, §2o, incisos II, IV e V, c.
c. o §2o-A, inciso I, c. c. o art. 29, na forma do art. 69, todos do Código
Penal, às penas de: A) A. I. N.: 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses e 15

(quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 59 (cinquenta e nove)
B) A. G. da S., A. A. da S., A. A. de B. e D. dos S. A.,
dias-multa, no piso;
cada qual, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no
inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, no mínimo unitário
legal.
Foi indeferido ao paciente o apelo em liberdade sob os seguintes
fundamentos:
“Quanto ao regime inicial de cumprimento, dada a quantidade de pena
aplicada, senão também em virtude da reincidência e maus antecedentes
não há outro possível que não o fechado.
penais,
Sob os mesmos
o acusado não faz jus nem à substituição da pena privativa de
fundamentos,
liberdade nem ao sursis e estando com sua custódia preventiva decretada
deve assim permanecer até o julgamento de eventual recurso, remanescendo
presentes, agora confirmados, os motivos fáticos e jurídicos que levaram à
decretação da medida cautelar mais gravosa”.
Diante desse contexto, a ordem deve ser denegada. A Lei n.o 11.719, de 20
de junho de 2008, revogou o artigo 594 do CPP que previa a inviabilidade de
o acusado reincidente e possuidor de maus antecedentes apelar em
liberdade.
Ainda, o art. 387, §1o, do CPP, prevê que “o juiz decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de
prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do
conhecimento da apelação que vier a ser interposta.” E nos termos do art.
312, §2o, este com redação conferida pela Lei n.o 13.964/19, “a decisão que
decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio
de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida adotada”.
A prisão foi decretada de modo fundamentado, já que o d. Juízo invocou
elementos concretos, relativos à empreitada criminosa e à pessoa do
paciente, que demonstram que a excepcional medida é necessária para a
garantia da ordem pública (art. 312, §2o e art. 315, §1o, ambos do CPP).
O processo chegou a termo e foi o paciente condenado como incurso no art.
2o, c. c. os §§2o e 3o, c. c. o §1o, do art. 1o, todos da Lei n.o 12.850/13, e no
art. 157, §2o, incisos II, IV e V, c. c. o §2o-A, inciso I, c. c. o art. 29, na forma
Documento eletrônico VDA48106715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:32
Código de Controle do Documento: 3412c80e-7e5f-4a64-928d-5fa64216bd7c

do art. 69, todos do Código Penal, à pena total de 20 (vinte) anos, 06 (seis)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 59
(cinquenta e nove) dias-multa, no piso.
Da leitura da sentença afere-se, pela particularidade do presente caso, a
permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de sorte a
autorizar a prorrogação da segregação do paciente até final julgamento da
apelação interposta.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas cautelares que complementam a
efetivação da prisão processual como exceção, em consonância com a
constitucional previsão da presunção de inocência, complementada e
ampliada pela regência da Lei n.o 13.964/19, sendo exigido, pelo rigor
processual, que “na motivação da decretação da prisão preventiva ou de
qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de
fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
adotada” não se mostrando suficiente a fundamentação na gravidade
abstrata do delito ou em motivação genérica, o que se revela como
positivação da jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Neste quadro, para o decreto da prisão cautelar, deve o julgador invocar
circunstâncias concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e adequação da
excepcional medida, estudo este pautado pela sensibilidade do juiz à reação
do meio ambiente à ação criminosa.
O decreto da prisão preventiva está fundamentado em elementos concretos,
presentes nos autos, reveladores da necessidade da excepcional medida e
da insuficiência da imposição de cautelares diversas da prisão, invocado que
foi pelo d. Juízo que o paciente compõe organização criminosa armada e
roubo circunstanciado. Ao final da instrução processual, diante da
persistência dos pressupostos que deram ensejo à preventiva, nos termos
do art. 387, §1o, do CPP, a preventiva foi mantida, além de ter a d.
autoridade impetrada apontado que o paciente foi condenado à pena total
que ultrapassa vinte anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial
fechado, e de ele registrar maus antecedentes e ser reincidente,
circunstâncias estas que reforçam a necessidade da medida extrema. Nesta
direção decidiu o Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável por
uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil: [...]
Não há que se alegar, ainda, ofensa ao Princípio da Presunção de
Inocência. Doutrina e jurisprudência são uníssonas ao assentar que a
negativa do direito de apelar em liberdade, ante a inexistência do
preenchimento dos requisitos legais, inclusive ensejando a edição da
Súmula n° 09, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "A exigência da
prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da
presunção de inocência".
Finalmente, o deferimento da liminar nos habeas corpus impetrados em
favor dos corréus D. e A. não implica objetivamente na conclusão de que é
ilegal a preventiva do paciente, já que foram condenados por delitos
diversos, A. I. N. à pena a ser cumprida no regime inicial fechado, por roubo
circunstanciado além da organização criminosa armada, sendo ele
reincidente e de maus antecedentes. Logo, por não se revestir a
prisão preventiva do paciente de indícios de ilegalidade, a ordem deve ser
denegada.

O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença condenatória
e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1o, do CPP,
foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a
manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.
Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão
preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação
".
que vier a ser interposta
Documento eletrônico VDA48106715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:32
Código de Controle do Documento: 3412c80e-7e5f-4a64-928d-5fa64216bd7c

Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser
indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado
fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de
manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê
mediante emprego da técnica
, quando o juiz sentenciante faz expressa
per relationem
remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das
razões que a ensejaram.
Nesse sentido:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
NA SENTENÇA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que
o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer
ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada
pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na
espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a
razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos
quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a
insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas.
[...] (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
19/4/2018
2/5/2018

No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência
das circunstâncias dos delitos praticados integrar organização criminosa armada e
–
praticar roubo majorado, pelos quais o agravante foi condenado à pena superior a 20
anos de reclusão –, assim como porque evidenciada a habitualidade criminosa do
agente, que é reincidente e possuidor de maus antecedentes, justificando a decretação
e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em
liberdade.
Ademais, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
" (STF, HC n.
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
).
20/2/2009
Da mesma forma, decidiu esta Corte no seguinte julgado:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE
Documento eletrônico VDA48106715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:32
Código de Controle do Documento: 3412c80e-7e5f-4a64-928d-5fa64216bd7c

DO
CRIME.
MODUS
OPERANDI
DELITIVO.
ARTICULADA
ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A necessidade da custódia cautelar está fundamentada na garantia da
ordem pública, evidenciada pelo modus operandi da organização criminosa
voltada para o tráfico de drogas, da qual, supostamente, o paciente faz
parte, eis que, após um mês de investigações, identificou-se que ele e outros
corréus transitavam entre os territórios/brasileiros e de Riviera/Uruguai na
venda de drogas.
[...]
3. Ordem denegada. (HC n. 353.594/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
5/5/2016
16/5/2016

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. É possível a decretação da prisão preventiva quando se apresenta efetiva
motivação para tanto.
2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de
complexa organização criminosa, voltada à disseminação de grande
quantidade de drogas, as quais são adquiridas no Paraná com a finalidade
de distribuição em Minas Gerais, tendo sido apreendidos 231 kg de
maconha).
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 65.669/MG, relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
,
26/4/2016
DJe
.)
9/5/2016

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME CONTRA ECONOMIA
POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A
LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDO DE ROUBOS E TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES
DO GRUPO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
EXTENSÃO
DE
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
ÀS
CORRÉS.
IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO
FÁTICO-PROCESSUAL
DISTINTA
RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública
em caso no qual se constata a existência de organização criminosa
destinada a lavagem de dinheiro oriundo de delitos graves, como roubos e
tráfico de entorpecentes, e estruturada com nítida divisão de tarefas,
mormente pelo fato de que as atividades ilícitas permaneceram mesmo após
Documento eletrônico VDA48106715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:32
Código de Controle do Documento: 3412c80e-7e5f-4a64-928d-5fa64216bd7c

a prisão de um de seus líderes (Tiago Gonçalves, companheiro da ora
recorrente), evidenciando o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade
de desestruturar a organização criminosa a fim de interromper a atividade
ilícita .
3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de
interromper as atividades do grupo.
[...]
8. Recurso ordinário improvido. (RHC n. 83.321/RS, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe 1o/9/2017.)
22/8/2017

Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se
manter o paciente segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em
liberdade.
Por fim, não há que se falar em similitude fático-processual entre o
agravante e o corréu beneficiado com a liberdade provisória, já que aquele é
reincidente, portador de maus antecedentes e condenado a pena superior a 20 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, enquanto o corréu é primário e foi condenado
à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, o que afasta a
extensão dos efeitos da decisão benéfica por obediência ao preceito legal insculpido
no art. 580 do CPP.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48106715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:32
Código de Controle do Documento: 3412c80e-7e5f-4a64-928d-5fa64216bd7c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 951.035 / SP
Número Registro: 2024/0377772-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010125920238260457 15011148120238260457 21865191520248260000 21907898220248260000
2660412023 345612023
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL LEON BIALSKI
ADVOGADOS : DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADALBERTO ISIDIO NASCIMENTO (PRESO)
CORRÉU
: ALEXANDRO ANTUNES DE BARROS
CORRÉU
: DOUGLAS DOS SANTOS ALMEIDA
CORRÉU
: ALABAR AMARAL DA SILVA
CORRÉU
: ANDRE GRIGORIO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JEFERSON MARQUES FERNANDES
CORRÉU
: MARCIO SERGIO CARNEIRO DE ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
Documento eletrônico VDA48335998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: a90cb85a-20bc-4194-8d56-e160ab3ac4b3

MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADALBERTO ISIDIO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS : DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: a90cb85a-20bc-4194-8d56-e160ab3ac4b3